Tribunal: TJBA
Processo: 0502485-48.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502485-48.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: AQUILA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Banco Votorantim S.A. interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por considerá-la deserta, sob fundamento de recolhimento insuficiente do preparo em dobro. 2. A decisão agravada entendeu que, embora intimado para recolher o preparo em dobro, o recorrente teria efetuado o pagamento correspondente apenas ao preparo simples. 3. O agravante alegou que o valor efetivamente recolhido (R$ 7.526,40) corresponde exatamente ao dobro do preparo devido, com base no valor da causa (R$ 170.294,40) e na tabela de custas do TJBA vigente em 2025, e juntou comprovação tempestiva do recolhimento. 4. Requereu a reforma da decisão agravada, com o consequente regular processamento do recurso de apelação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou tempestivamente o recolhimento do preparo em dobro, afastando a deserção da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 1.007, §4º, do CPC/2015 dispõe que, diante da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado a recolhê-lo em dobro. 7. O §5º do mesmo artigo veda a complementação de preparo insuficiente, mas tal hipótese não se verifica no caso, uma vez que houve recolhimento integral do preparo em dobro no prazo concedido. 8. Conforme documentação constante dos autos, o valor recolhido foi de R$ 7.526,40, exatamente o dobro do preparo simples (R$ 3.763,20), conforme previsto na tabela de custas do TJBA para causas com valor entre R$ 150.000,01 e R$ 216.000,00. 9. A guia DAJE apresentada indica expressamente tratar-se de "pagamento em dobro", reforçando o cumprimento da exigência legal. 10. Assim, restando comprovado o recolhimento regular e tempestivo do preparo em dobro, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a deserção e permitir o regular processamento da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e afastar a deserção da apelação, determinando-se seu regular processamento. Tese de julgamento: É incabível a declaração de deserção quando demonstrado, nos autos, o recolhimento tempestivo e integral do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502485-48.2014.8.05.0150, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada AQUILA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .